Tribunal: STF
Processo: Rcl 37254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE/STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em desfavor de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011088-63.2017.5.03.0185, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), assim como no conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula do STF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Thalles Felipe Ferreira , perante a 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, contra a ora reclamante e a empresa tomadora de serviços, Telemar Norte Leste S.A., alegando suposta ilicitude da terceirização e pugnando pela declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como a condenação dos réus, de forma solidária.
 
    3. Informa que o Juízo de origem julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, declarando ilícita a terceirização ocorrida e nula a contratação, uma vez realizada em atividade-fim da tomadora de serviços.
 
    4. Noticia que, em sede de recurso ordinário, a 7ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região confirmou a declaração de ilicitude da terceirização.
 
    5. Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional reclamado não observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do presente feito, até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho.
 
    7. Em 12/04/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, requisitou informações à autoridade reclamada e abriu vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 35).

    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (e-doc. 38):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF E NA SV 10. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 
2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que contempla pronunciamento meritório pretensamente em desacordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734/STF). 
3. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações nas quais relata o histórico processual (e-doc. 49). Assevera que o processo transitou em julgado no Tribunal Superior do Trabalho em 13/02/2020, com os autos remetidos ao Juízo de 1º Grau que iniciou a  liquidação de sentença. Noticia que a parte reclamante opôs exceção de pré-executividade, pugnando pela declaração de inexigibilidade do título judicial, com base nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, por esta Corte,  o que foi deferido pelo Juízo de 1º Grau, consoante decisão de 08/06/2020, que declarou extinta a execução (art. 884, § 5º, da CLT e art. 525, §§ 12 e 14, do CPC). Após, a parte beneficiária interpôs agravo de petição, que foi provido pela 7ª Turma do Tribunal Regional (acórdão publicado em 06/08/2020). Em seguida, a empresa reclamante interpôs recurso de revista cujo seguimento foi negado, com a interposição de agravo de instrumento ao Tribunal Superior do Trabalho sendo “o último andamento processual, datado de 10.5.2021, é o seguinte: ‘Conclusos para voto/decisão (Gabinete do Ministro José Roberto Freire Pimenta)’”. Frisa que “a presente reclamação foi protocolada em 3.10.2019, ou seja, após proferidos os acórdãos unânimes da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, respectivamente, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e não conheceu do agravo que se seguiu”.
 
    10. A parte beneficiária, em contestação, assevera, em resumo, que “há prova específica do vínculo de emprego, nos termos do art. 3.º das Normas Consolidadas, justamente, para induzir este juízo ao erro, conforme se pode observar nos documentos anexados no processo, oriundos da ação trabalhista” (e-doc. 20, p. 2).

    11. O e. Ministro Marco Aurélio, em 09/07/2021, proferiu a seguinte decisão (e-doc. 50; grifos nossos):

“(...) 2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. 
Em relação à alegada inobservância ao verbete vinculante nº 10, descabe, considerada a moldura fática delineada, revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, ante o enquadramento nele contido, para daí concluir-se no sentido do afastamento do preceito encerrado nos artigos 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
Verifica-se inexistir afastamento, por inconstitucional, de dispositivo da Lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra – artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. (...)
(...)
Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal. 
3. Nego-lhe seguimento, revogando a liminar implementada.” 
 
    12. A empresa reclamante interpôs agravo regimental sustentando, em resumo, que o acórdão recorrido viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto declaradas lícitas as terceirizações com base da liberdade econômica, não havendo hipótese de distinguishing. Enfatiza que não é o caso de reexame de matéria fático-probatória, não havendo subordinação jurídica, mas estrutural, o que descaracteriza a relação clássica de emprego verificando-se “a efetiva execução do contrato de terceirização firmado com as prestadoras dos serviços” (art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997). Pleiteia a reconsideração da decisão agravada (e-doc. 56).

    13. Em despacho de 10/02/2022, determinei a citação da parte agravada, franqueando o prazo para oferecimento de contestação (e-doc. 59). A Secretaria Judiciária certificou, em 22/04/2022, que a parte agravada não se manifestou.

    14. Em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, em 02/03/2023, foi proferida decisão monocrática pela qual negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da reclamante. Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo interno que segue concluso desde 02/07/2024, no Tribunal Superior do Trabalho.

É o relatório. 
 
Decido.

    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    17. Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar-se a decisão antecedente. Vejamos.

    18. No caso em tela, aponta-se inicialmente violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. De fato, na linha da decisão ora reconsiderada, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Nesse sentido: Rcl nº 47.705-MC/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/06/2021, p. 26/06/2021; Rcl nº 39.110/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30/06/2021, p. 02/07/2021; Rcl nº 18.920/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/10/2014, p. 07/11/2014; e Rcl nº 16.754/SP, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/11/2013, p. 26/11/2013.

    19. No entanto, vê-se que também houve alegação de violação a verbete vinculante desta Corte Suprema. O enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que se pugna descumprido pela autoridade reclamada, tem o seguinte teor: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    20. Na espécie, o Tribunal reclamado assim decidiu (e-doc. 13; grifos acrescentados):

“(...) considerando que as rés não negam a prestação de serviços em prol da 2ª ª ré e considerando ainda as inúmeras demandas judiciais nos quais ex-trabalhadores da 1ª ré, Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., pleiteiam os mesmos direitos e com fulcro no art. 375 do CPC, entendo que as funções desenvolvidas pelo obreiro, admitido ao cargo de "ligador de linhas telefônicas (DG)", inserem-se na atividade-fim da tomadora Telemar Norte Leste S.A. (2ª ré). 
Não se pode negar que as funções desenvolvidas pelo autor se inserem no núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. Para atender às suas finalidades, a Telemar Norte Leste S.A. (2ª ré) não poderia abrir mão das atividades prestadas pelo obreiro. 
O artigo 94, II, da Lei 9.472/97 dispõe que as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações podem contratar com terceiros, para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Contudo, não se pode dar a interpretação pretendida pelas rés, de que a atividade prevista na referida lei permite a terceirização de atividade-fim, com fraude à legislação trabalhista, como se delineou nos autos.
Destarte, a prestação de serviços do autor não pode ser considerada como acessória às atividades de exploração de telecomunicação, a que se refere o art. 85 da mencionada Lei, pois é essencial ao empreendimento da 2ª ré. O artigo 60 da Lei 9.472/97 dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações e define este serviço como sendo o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, não existindo rol taxativo da atividade fim de empresas concessionárias desse serviço.”

    21. Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pela autora da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 

    22. A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pela tomadora dos serviços, a Telemar Norte Leste S.A., afastando, assim, o art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”, nos seguintes termos:

“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
(...)
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”
 
    23. Ao entender que a terceirização restou ilícita pelos fundamentos acima sublinhados, a autoridade reclamada também afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
 
    24. Ao proceder ao afastamento dos mencionados preceitos legais, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:

  
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).
 
    25. Nesse sentido, igualmente me pronunciei na Rcl nº 47.705/PB e Rcl nº 40.633/MG  quando analisei casos concretos semelhantes ao ora apreciado, a fim de reconhecer violação ao referido entendimento sumulado, quando o Tribunal, que prolata o ato reclamado, adentra no enquadramento das tarefas desempenhadas pela beneficiária (autora da ação trabalhista) junto ao tomador de serviços, afastando a legalidade da terceirização.

    26. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 09/07/2021 (e-doc. 50) e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator